Tribunal: TJDFT
Processo: 0747589-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747589-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SUPERMERCADO J A N LTDA, LUCAS VINICIUS SANTOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de execução no 0735755-63.2023.8.07.0003, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, com o objetivo de obter informações sobre a existência de imóveis em nome dos executados que possam estar em processo de regularização e, portanto, suscetíveis de constrição judicial. A demanda originou-se de execução de título judicial promovida pelo BANCO BRADESCO S/A contra o Supermercado J A N Ltda. e Lucas Vinicius Santos Ribeiro, visando à satisfação de crédito no valor de R$ 135.594,11. Na decisão agravada (ID no 252693573, PJe-1), o Juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, sob o fundamento de que não havia indícios de que o executado possuísse imóvel irregular, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Inconformado, o Banco Bradesco S/A interpõe o presente Agravo de Instrumento (ID no 77859981), com pedido de tutela de urgência, sustentando que a decisão recorrida contraria os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual e da razoabilidade, ao impedir diligência legítima voltada à localização de bens penhoráveis. Argumenta que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de ativos dos devedores no processo originário, por meio dos sistemas SISBAJUD (ID no 195579610 e 219325086), RENAJUD (ID no 195579609 e 224569440), INFOJUD (ID no 195579608 e 224569437), SNIPER (ID no 230102474), registro de imóveis – CRI (ID no 229823182), além de pedido anterior à própria SEFAZ (ID no 250531286), sem sucesso. Pugna, preliminarmente, pela concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para que seja determinada, desde logo, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, com vistas à obtenção das informações pretendidas. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a expedição do referido ofício. Preparo regular (ID no 77869508). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). No caso em apreço, quanto à probabilidade do direito, observa-se que a pretensão recursal consiste na expedição de ofício à SEFAZ/DF para localização de eventuais bens em nome do executado. Todavia, conforme dispõe a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, tal medida possui caráter subsidiário e excepcional, somente sendo cabível após o esgotamento das diligências ordinárias a cargo do credor. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente: “(...) 1. O pedido de reiteração de pesquisa patrimonial por meio dos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado tendo em conta a possibilidade de alteração patrimonial do devedor, assim como o tempo decorrido desde a última consulta, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. Incumbe ao Judiciário promover a razoável duração do processo, em conformidade com o princípio da cooperação processual, bem como a adoção de medidas necessárias para a solução do feito, sendo as consultas aos sistemas judiciais um relevante auxílio ao credor na localização de bens e satisfação do crédito exequendo, constituindo, assim, meio apto a garantir a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 3. Na hipótese vertente, as últimas pesquisas promovidas nos sistemas conveniados foram realizadas há mais de um ano atrás, revelando decurso de prazo razoável a justificar o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1964641, 0745780-13.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025). Assim, não se evidencia, nesta fase preliminar, a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela requerida. Ademais, o que tange ao perigo de dano, igualmente não se verifica risco de prejuízo grave ou de difícil reparação capaz de justificar a intervenção imediata deste Tribunal. A execução tramita há mais de 2 (dois) anos, e não há indícios de que eventual patrimônio do devedor esteja sendo ocultado ou transferido de forma súbita, de modo que a ausência de perigo de demora afasta o cabimento da medida de urgência. Ressalte-se, ainda, que a concessão da tutela recursal pleiteada teria caráter eminentemente satisfativo, uma vez que a expedição do ofício à SEFAZ/DF esgotaria o próprio objeto do agravo, tornando inócua a análise do mérito pelo Colegiado e comprometendo a utilidade do julgamento futuro. Desse modo, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, e considerando o caráter satisfativo da providência requerida, não há fundamento jurídico que autorize o deferimento da medida liminar pleiteada. A decisão agravada deve ser mantida, cabendo a análise da matéria com maior profundidade quando do julgamento de mérito do recurso por esta i. 7a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador